Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701731-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de remessa necessária e de apelação cível (ID 28535764), interposta pelo Impetrado, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença extintiva (ID 28535742), proferida e integrada em sede de julgamento de embargos de declaração pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu a ordem, nos autos do mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado pela XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA. O processo foi pautado para julgamento na 2a Sessão Ordinária por Vídeoconferência, a ser realizada no dia 15/02/2023 (ID 42897575). Em 01/02/2023, a Apelada requereu a inscrição para realizar sustentação oral (ID 43089281) No dia do julgamento, a Apelada requer a suspensão do julgamento e a intimação do Apelante para apresentar manifestação, em razão do julgamento pelo STF da ADI no. 7.158, nos termos do art. 927, I, § 1o, do CPC (ID 43574809). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante do exposto, suspendo o julgamento e determino que se intime o Apelante para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestar-se sobre a ADI 7.158/DF, nos termos dos arts. 9o, 10, 183, caput e 933, caput e § 1o, todos do CPC. Após o transcurso do prazo ou a manifestação do Apelante, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2023 15:36:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador